Tribunal: TJDFT
Processo: 0716481-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. INTERESSE JURÍDICO QUALIFICADO. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1 Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de ingresso da recorrente como terceira interessada em ação de execução, sob o fundamento de ausência de legitimidade para requerer medidas constritivas, por não integrar formalmente a lide. A recorrente sustenta ser credora sub-rogada, com penhora no rosto dos autos regularmente averbada, e busca atuar como assistente litisconsorcial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o credor beneficiado com penhora no rosto dos autos possui legitimidade extraordinária para atuar no processo executivo, inclusive como assistente litisconsorcial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência reconhece que a penhora no rosto dos autos, uma vez preclusa, opera sub-rogação legal, conferindo ao credor legitimidade extraordinária para atuar no feito executivo.
4 A atuação do credor sub-rogado inclui a possibilidade de impulsionar o processo e requerer medidas constritivas, não se limitando ao acompanhamento processual.
5 A distinção com precedente anterior se dá pela presença de interesse jurídico qualificado, decorrente de medida constritiva regularmente deferida, e não mero interesse econômico.
6 Negar a atuação do credor sub-rogado compromete a efetividade da tutela jurisdicional e esvazia os efeitos da penhora no rosto dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “O credor beneficiado com penhora no rosto dos autos possui legitimidade extraordinária para atuar no processo executivo, inclusive como assistente litisconsorcial, nos limites do crédito sub-rogado.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 778, §1o, IV; 857; 860.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1687048, 0733895-70.2022.8.07.0000, Rel.: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a TURMA CÍVEL, julgado em 11/04/2023, DJe: 25/04/2023; TJDFT, Acórdão 1353813, 0713907-94.2021.8.07.0001, Rel.: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, julgado em 07/07/2021, DJe: 19/07/2021; TJDFT, Acórdão 1403781, 0702344-40.2020.8.07.0001, Rel.: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, julgado em 23/02/2022, DJe: 14/03/2022;